Tribunal: TJMT
Processo: 1035796-78.2025.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO SAQUE ANIVERSÁRIO (FGTS) COM GARANTIA DE CESSÃO FIDUCIÁRIA. CONTRATO APRESENTADO. REGULARIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO CPC. DANOS MATERIAL E MORAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 313664885 – reclamação no 1035796-78.2025.8.11.0001 – 2o JEC da Capital) que julgou improcedente o pedido da reclamação inicial. 2- A circunstância de existir relação de consumo não impõe, necessariamente, a inversão do ônus da prova, a qual, também, não é absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima demonstração da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações (CDC, art. 6o, inciso VIII). Precedente. (STJ – 4a T - AgInt no AREsp 1378633/RS - rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 11/4/2019 - DJe 8/5/2019). 3- É obrigação da parte Reclamante a demonstração mínima da verossimilhança de suas alegações (art. 373, I, do CPC). Precedente. (STJ – 4a T - AgInt no AREsp 1378633/RS - rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 11/4/2019 - DJe 8/5/2019). 4- No caso, a Recorrente alega que aderiu empréstimo com garantia do saque-aniversário do FGTS, e que os valores pretendidos seriam depositados de forma imediata em sua conta, com início do desconto somente no ano seguinte (2024). Afirma que a contratação foi de maneira obscura, sem o devido esclarecimento, sem leitura prévia, e sem acesso a qualquer documento formal da operação. Ocorre, que o contrato foi assinado eletronicamente (id. 313664863), em 19/5/2023, e em mesma data, foi liberado um crédito em favor da Recorrente (id. 313664862), no valor de R$ 917,48 (novecentos e dezessete reais e quarenta e oito centavos). Inexiste nos autos, prova de reclamação administrativa contemporânea aos fatos, elaboração de ocorrência perante a Autoridade Policial, sobre a alegação de fraude, bem como a tentativa de devolução do valor cedido (R$ R$ 917,48 - novecentos e dezessete reais e quarenta e oito centavos). Noutro ponto, os fatos ocorreram em 19/5/2023, e a presente demanda protocolada em 18/6/2025. Assim, diante da falta de prova de indícios de vício na contratação, pois, assim consta em contrato “...AUTORIZO O BANCO MERCANTIL DO BRASIL A: - em caráter irrevogável, irretratável e por prazo indeterminado, BLOQUEAR o valor devido por essa operação em minha conta vinculada do FGTS acima identificada. O valor bloqueado será utilizado para a liquidação da operação na(s) data(s) de vencimento ou, antecipadamente, para fins de liquidação ou amortização, caso ocorra algum evento de inadimplemento de qualquer de suas cláusulas ou condições, tudo independentemente de autorização, aviso prévio ou notificação de qualquer natureza...”, não há de se falar em vício ou fraude contratual. 5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 6- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 6.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 6.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 6.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 6.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 7- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035796-78.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Abatimento proporcional do preço, Bancários, Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA DA SILVA - CPF: 029.115.529-46 (RECORRENTE), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (RECORRIDO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2025